Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DEVIDA.
1. Não se configura ausência de fundamentação quando o magistrado tece argumentação clara e coerente, justificando o entendimento adotado para a sua conclusão.
2. Cuidando-se de pretensão de compensação por dano moral, fundada na irregularidade de descontos em duplicidade que impediu o uso de cartão de débito, simples estorno da quantia descontada indevidamente não esvazia o objeto da demanda.
3. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a recusa de autorização de pagamento por falha na prestação de serviços bancários foi capaz de lesionar atributo da personalidade do autor, causando-lhe abalo psíquico e constrangimento na presença de amigos, com os quais se viu compelido a ratear as despesas do restaurante.
4. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pelas vítimas, a indenização deve observar o princípio da razoabilidade. É dizer que a condenação deve conformidade com a modicidade e adequação.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.